Tribunal: STF
Processo: RE 77625
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
- Pauta de julgamento. Requisitos substanciais. Entre outros, nela devem figurar os nomes exatos dos advogados dos interessados.
II. Omitidos que foram tais nomes, com prejuízo, eis que ausentes estiveram da sessão, nulo se tornou o julgamento, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do art. 168, § 1º do CPC.
III. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.